Tribunal: TJDFT
Processo: 0750413-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750413-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, EDISON JOSE DE ARAUJO JUNIOR, LUIZ CARLOS DA SILVA BATISTA, B2B SERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Defender Conservação e Limpeza Ltda., Edison Jose de Araujo Junior, Luiz Carlos da Silva Batista e B2B Serviços de Administração e Conservação Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 256114349 do processo n. 0753151-88.2025.8.07.0001) que, nos autos dos embargos à execução opostos contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de suspensão da execução n. 0750004-54.2025.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 78448159), sustentam os agravantes que o magistrado de origem, “ao condicionar a concessão de efeito suspensivo à prestação de garantia, demonstra uma interpretação restritiva do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, que, no presente caso, merece ser revista”. Entendem que “a exigência de garantia, embora prevista em lei, não pode ser aplicada de forma absoluta, especialmente quando a matéria debatida nos embargos à execução envolve questões de ordem pública, como a validade de cláusulas contratuais e a legalidade dos encargos financeiros cobrados”. Alegam que “a manutenção da execução, sem a suspensão de seus atos, pode acarretar prejuízos irreparáveis, como a penhora e alienação de bens”. Citam o princípio da menor onerosidade ao devedor. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a execução n. 0750004-54.2025.8.07.0001. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 78477991). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A execução de título extrajudicial n. 0750004-54.2025.8.07.0001, que originou os embargos em referência neste recurso, foi ajuizada pelo BRB Banco de Brasília S.A. e busca o pagamento de R$14.673.903,05 (quatorze milhões e seiscentos e setenta e três mil e novecentos e três reais e cinco centavos), referente à cédula de crédito bancário. Nesse ínterim, Defender Conservação e Limpeza Ltda., Edison Jose de Araujo Junior, Luiz Carlos da Silva Batista e B2B Serviços de Administração e Conservação Eireli opuseram embargos à execução, no qual defenderam (i) a nulidade a capitalização de juros, (ii) a revisão da taxa de juros, (iii) a nulidade da cláusula de comissão de permanência e demais encargos cumulativos, (iv) a abusividade da cláusula de vencimento antecipado da dívida, (v) a impossibilidade de execução antecipada dos avalistas e (vi) a existência de excesso de execução. Na decisão agravada, os embargos foram recebidos, contudo o requerimento de efeito suspensivo foi rejeitado, com os seguintes fundamentos: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Inconformados, os embargantes recorreram. Da análise dos autos, em juízo de cognição sumária, não se constata o cumprimento dos requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme dispõe o art. 919, caput, do CPC, a oposição de embargos, em regra, não tem o condão de suspender o trâmite da execução. Nos termos do § 1o do referido artigo, o efeito suspensivo apenas poderá ser deferido pelo juiz, a requerimento da parte embargante, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Os requisitos mencionados são cumulativos, ou seja, além da prestação de garantia, a parte embargante deve demonstrar a possibilidade de prejuízo e a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas suficientes para evidenciá-las. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante à regra do artigo 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo conhecido e desprovido. Sem honorário (Acórdão 1933881, 0726883-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 03/11/2024.) Como exposto na decisão recorrida, os embargantes/agravantes não apresentaram garantia ao Juízo, requisito necessário, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, de modo que ausente a probabilidade do direito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o deferimento do pedido liminar. A mera possibilidade de realização de atos constritivos ou expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo não caracteriza urgência hábil a amparar a pretensão de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, ausentes o pagamento do preparo e a regularidade da representação processual por Jose Altamir de Oliveira, conheço do recurso apenas com relação à agravante Vania Lucia da Silva Oliveira e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora